Tribunal: TJES
Processo: 5003033-93.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003033-93.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZEBIO VANCINI
RECORRIDO: INFANTE E LOBO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. OFERTA DE CRÉDITO. NÃO ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. VENDA CASADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, por meio da qual alega, em síntese, ter contratado serviços odontológicos junto da primeira recorrida, os quais não foram prestados adequadamente. Ademais, alega que, no momento da contratação, foi compelido a realizar cadastro na segunda recorrida. Afirma que apesar de não ter aceitado a proposta, passou a ser cobrado pelo serviço não contratado.

A segunda recorrida, em sede de contestação, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, inexistência de ato ilícito indenizável, pugnando pela improcedência.

Foi decretada a revelia da primeira recorrida.

Em sede de sentença (ID 14184396), os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO os pedidos do autor para DECLARAR a rescisão contratual, sem aplicação da multa rescisória e;

1) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento do valor desembolsado pelo autor de R$423,77 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), a títulos de danos materiais, com juros de mora e correção monetária a partir do desembolso.

2) CONDENAR o réu, INFANTE E KALIL SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, ante a ausência da adequada prestação de serviço contratado, a título de danos morais, a importância de R$1.000,00 (hum mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 14184397) almejando que seja reformada a sentença para condenar as recorridas de forma solidária ao pagamento de danos morais, além da majoração do
quantum
fixado na sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização das recorridas, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise da sentença, verifico que o juízo entendeu pela falha na prestação dos serviços, bem como pela existência, no caso em apreço, de prática abusiva consistente na venda casada. Senão vejamos:

“Pelo que se depreende dos fatos apresentados,
o autor enfrentou impasses com a clínica a qual não veio a prestar devidamente os serviços contratados.

Não há qualquer elemento que obste o direito do autor, até mesmo porque há aplicação dos efeitos da revelia, já que o 1º requerido não compareceu a audiência nem juntou contestação.

Outrossim, compulsando a peça de defesa da segunda requerida (ID 56549797),
inexiste elementos que comprovem a adequada prestação de serviços,
logo, entendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatórios.

Importante salientar que,
em relação à “contratação forçada” em relação ao cartão de crédito caracteriza a prática da chamada "venda casada", sendo expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo considerada abusiva e, portanto, ilegal,
conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Essa disposição legal deixa claro que o fornecedor não pode impor ao consumidor a aquisição de um produto ou serviço como condição para a obtenção de outro, salvo se houver justa causa devidamente comprovada, o que, na prática, não se justificou de forma legítima.

Portanto, a venda casada é ilegal e abusiva, sendo passível de anulação judicial, reparação de danos e até sanções administrativas aos fornecedores, conforme o caso.

Ante a incontroversa ausência da correta execução de serviço, conclui-se que esta não cumpriu com as obrigações assumidas contratualmente, ensejando, por conseguinte, a resolução do contrato.”
(grifo nosso)

Considerando que apenas o consumidor interpôs recurso, a questão relativa à existência ou não de falha na prestação dos serviços restou acobertada pela coisa julgada.

Nesse sentido, configurada a falha na prestação dos serviços por ambas as recorridas, é de se reconhecer a responsabilidade solidária, na medida em que ambas integram a cadeia de consumo, causando danos ao consumidor, nos termos dos
art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 18, do CDC.

Art. 7° [...]

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

Ação de rescisão contratual c.c devolução de quantia paga e reparação de danos – Alegação de prática de venda casada, com a contratação de cartão de crédito vinculado com a instituição financeira corré para pagamento de tratamento odontológico na clínica correquerida – Aplicabilidade do CDC –
C
adeia
de consumo evidenciada – Responsabilidade objetiva das rés por danos causados à autora (art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 18, do CDC)– Venda casada – Contratação do cartão de crédito "Cartão Instantâneo Sorocred" realizada no bojo de ficha cadastral preenchida pela consumidora, em desconformidade com o previsto nos arts. 52 e 54-B, § 1º, do CDC, com o intuito exclusivo de viabilizar o pagamento dos serviços odontológicos
– Inexistência de prova de foi oportunizada à consumidora a possibilidade de não contratar o cartão de crédito – Venda casada configurada (art. 39, I, do CDC)– Abusividade reconhecida – Ilícito contratual que, entretanto, não configura danos morais – Danos morais inexistentes – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1005910-66.2021.8.26.0224; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - ADESÃO À CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA - PLANO ODONTOLÓGICO - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE. A responsabilidade das prestadoras de serviço é objetiva, o que implica dever de reparar os danos causados aos usuários por falhas decorrentes da má prestação dos serviços, independentemente da demonstração da culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. O dano moral in re ipsa prescinde de prova. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJ-MG - AC: 10000221712813001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO DEFEITUOSO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – VENDA CASADA – GARANTIA ESTENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os artigos 7º, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto, objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou vício constatado.
2 . A seguradora que oferece garantia estendida ao produto, celebrando com o adquirente do bem a famigerada “venda casada”, integra a cadeia de consumo e por isso responde solidariamente com os demais fornecedores. (TJ-MT 10043217920178110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Em relação aos danos morais, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir os Requeridos a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para condenar as recorridas,
solidariamente
, ao pagamento dos danos morais arbitrados na sentença. Nos demais pontos, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)